Tribunal: TJPA
Processo: 0010126-13.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010126-13.2012.8.14.0006

APELANTE: ADELINE PIMENTEL COSTA DIAS

APELADO: HOSPITAL E MATERNIDADE FREI DANIEL DE SAMARATE S/S LTDA - EPP, DANIEL BARBOSA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010126-13.2012.8.14.0006

APELANTE: ADELINE PIMENTEL COSTA DIAS

ADVOGADO: DANIEL PANTOJA RAMALHO

APELADO: HOSPITAL E MATERNIDADE FREI DANIEL DE SAMARATE S/S LTDA - EPP

ADVOGADO: DANILO CORREA BELEM

APELADO:

DANIEL BARBOSA SANTOS

ADVOGADOS:

JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO E LUIZ GUILHERME CONCEICAO DE ALMEIDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA CESARIANA QUE TERIA SIDO REALIZADA POR ACADÊMICO DE MEDICINA, SEM AUXÍLIO DE OUTROS MÉDICOS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA AUTORA. INSURGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR O ENTENDIMENTO ALCANÇADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I- ALEGAÇÃO DE QUE RESTAVA PATENTE DOS AUTOS A CONDUTA DO APELADO DANIEL, QUE TERIA SIDO CONFIRMADA PELO TESTEMUNHO DO REPRESENTANTE DO HOSPITAL CORRÉU. DEPOENTE QUE, NA QUALIDADE DE CORRÉU, TINHA INTERESSES CONCORRENTES COM OS DO APELANTE DANIEL, SENDO PATROCINADO POR ADVOGADO DIVERSO, E QUE CONFRONTADO COM OUTROS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS CONDUZ A UMA EVIDENTE FALTA DE INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA DOS FATOS DA FORMA NARRADA PELA AUTORA.

II- OS DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS SÃO INSUFICIENTES PARA AFERIR PELA CONDUTA ILÍCITA. CONTEÚDO DE MÍDIA DO QUAL NÃO É POSSÍVEL VERIFICAR A IDENTIDADE DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO PROCEDIMENTO, NEM TAMPOUCO SE ERA O RÉU OU SE ESTAVA DESACOMPANHADO DOS OUTROS MÉDICOS, CONSTANTES DOS PRONTUÁRIOS.

III- AUTORA QUE DEIXOU DE COMPROVAR QUALQUER DANO SOFRIDO OU PREJUÍZO SUPORTADO EM RAZÃO DAQUILO QUE ALEGA, EM ESPECIAL PELO FATO DE QUE EVIDENCIA NÃO TER HAVIDO QUALQUER COMPLICAÇÃO E O NASCIMENTO DE SEU FILHO DE MANEIRA SAUDÁVEL, SEM ALTERAÇÃO OU PROBLEMA.

IV- FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPRROVDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010126-13.2012.8.14.0006

APELANTE: ADELINE PIMENTEL COSTA DIAS

ADVOGADO: DANIEL PANTOJA RAMALHO

APELADO: HOSPITAL E MATERNIDADE FREI DANIEL DE SAMARATE S/S LTDA - EPP

ADVOGADO: DANILO CORREA BELEM

APELADO:

DANIEL BARBOSA SANTOS

ADVOGADOS:

JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO E LUIZ GUILHERME CONCEICAO DE ALMEIDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADELINE PIMENTEL COSTA DIAS
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais,
movida em face de
HOSPITAL
E MATERNIDADE FREI DANIEL DE SAMARATE S/S LTDA - EPP
e
DANIEL BARBOSA SANTOS.

Consta da inicial da ação
: 1)
que a autora
,
ADELINE PIMENTEL COSTA DIAS
, em 12 de abril de 2011 dera entrada no hospital demandado para realização de cirurgia cesariana; 2) que fora atendida por profissional não habilitado, Daniel Barbosa Santos, que teria se apresentado como médico obstetra; 3) que na realidade, o demandado estava ainda cursando a graduação em medicina; 4) que

os procedimentos técnicos necessários à realização do parto teriam sido adotados então estudante, sem o acompanhamento de outro profissional; 5) que a criança nascera saudável, mas em 14 de abril de 2011 tivera de retornar ao hospital requerido em razão de fortes dores de cabeça e enjoo; 6) que passados alguns dias, o segundo requerido teria procurando-a de maneira insistente, a fim de que prestasse declaração para atestar a presença do médico Fernando Guarany na sala de cirurgia do mencionado parto; 7) que em razão de todo o ocorrido, ajuizou a ação em piso, a fim de que os réus fossem condenados ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Contestação apresentada pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE FREI DANIEL DE SAMARATE S/S LTDA - EPP
(ID. 1890523.

O réu
DANIEL BARBOSA SANTOS
deixou de apresentar manifestação, vide certidão de ID. 1890526 - Pág. 6.

Posteriormente, fora realizado audiência, na qual fora declarada a revelia do segundo demandado (ID. 1890529 - Pág. 2).

Réplica à contestação apresentada pela parte autora (ID. 1890527).

Audiência de conciliação e instrução realizada, na qual restou infrutífera a tentativa de autocomposição. De outra forma, foram colhidos depoimentos e juntado documentos (ID. 1890529 - Pág. 7).

Alegações Finais foram apresentadas pelas partes litigantes (ID. 1890531 e ID. 1890532).

Prolatada sentença (ID. 1890538), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da requerente. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que não haveria nos autos amparo probatório para o alegado em inicial. Considerou ainda que não restou comprovado qualquer dano ou prejuízo suportado em razão daquilo que alega, em especial pelo fato de que evidencia não ter havido qualquer complicação e o nascimento de seu filho ocorreu de forma saudável. De outra forma, o juízo de piso condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspenso o recolhimento em razão da gratuidade deferida.

APELAÇÃO apresentada pela autora (ID. 1890539), onde sustenta que o
decisum
merece reforma total, eis que seria evidente no conteúdo de vídeo junto aos autos que teria sido o réu que realizou a cirurgia cerne do litígio. Para além disto, argumenta que o depoimento do médico Fernando Guarany, representante do hospital corréu, demonstra que fora o outro demandado que realizou o parto de cesariana.

CONTRARRAZÕES apresentadas pelo réu, ora apelado, Daniel Barbosa Santos, pela manutenção do
decisum
de piso (ID. 1890543).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010126-13.2012.8.14.0006

APELANTE: ADELINE PIMENTEL COSTA DIAS

ADVOGADO: DANIEL PANTOJA RAMALHO

APELADO: HOSPITAL E MATERNIDADE FREI DANIEL DE SAMARATE S/S LTDA - EPP

ADVOGADO: DANILO CORREA BELEM

APELADO:

DANIEL BARBOSA SANTOS

ADVOGADOS:

JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO E LUIZ GUILHERME CONCEICAO DE ALMEIDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos ao considerar que não haviam provas suficientes nos autos que pudessem aferir a ocorrência de responsabilidade civil a ensejar o danos morais pleiteados na inicial.

Dentro desta perspectiva, será analisado o presente recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da apelante não merece prosperar.

Em um primeiro momento, observa-se que os documentos apontados pela apelante como suficientes para aferir pela conduta ilícita das apeladas não assim se constituem. Explico:

O argumento central da ação seria a alegação de que o procedimento cirúrgico teria sido realizado pelo requerido Daniel, quando ainda era acadêmico de medicina, sem o auxílio de um médico. De um lado, os vídeos sustentados pela recorrente (ID. 8920991) demonstram apenas um profissional, cuja identidade não se faz possível aferir com segurança, realizando a cirurgia de cesariana totalmente equipado dos apetrechos necessários para tal. Desse modo, restando evidente que o indivíduo se encontra equipado de máscara, touca e roupa de cirurgia, impossível se aferir que esse é de fato o apelado ao qual se é imputada a conduta ilícita cerne do litígio.

Por outro meio, examina-se que o testemunho do médico representante do hospital corréu, não é suficiente para caracterizar o ato ilícito do outro apelado, tendo em vista que o primeiro constava como parte diretamente interessada no caso e representada por advogado diverso do recorrido ao qual se imputa a conduta. Desse modo, importante ressaltar que tal juízo não significa afastar qualquer validade probatória do testemunho, mas que o referido testemunho confrontado com outros documentos probatórios conduz a uma evidente falta de indícios de ocorrência dos fatos da forma narrada pela autora.

Eis que, portanto, examina-se dos autos que o testemunho de parte interessada no caso (ID. 1890537), o qual afirma pela conduta ilícita do outro corréu, não se confirma quando observado em congruência com os prontuários juntados nos autos (ID. 1890529 - Pág. 12). Desse modo, verifica-se que a afirmação de que fora o outro apelado que realizou, sozinho, a cirurgia, não se harmoniza com as informações contidas nesses mencionados prontuários, os quais atestam a realização do procedimento por diversos profissionais médicos.

Por esse motivo, e conforme as provas contidas nos autos, não se faz possível aferir os seguintes pontos: 1) se fora o apelado que efetivamente realizou o procedimento cerne do litígio; 2) e caso o tenha realizado, se a cirurgia não fora realizada sob supervisão de médicos responsáveis pelo caso.

Por essa esteira, compreende-se que a apelante deixou de se desincumbir do ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, eis não restar patente dos autos a conduta alegada. Vejamos o disposto no art. 373, I, do CPC/2015:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Conforme o entendimento acima descrito, é o que vem compreendendo a cediça jurisprudência pátria em casos análogos. Examinemos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO NÃO CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA CONFIRMADA. Ausente a demonstração do erro médico apontado pela parte autora no procedimento cirúrgico realizado, não há que se falar em conduta culposa apta a dar ensejo ao dever de indenizar. Prova pericial indicando atendimento e conduta médica adequadas. Dever de indenizar não configurado.
Considerando que a requerente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, inc. I, do CPC/15, deve ser mantida a sentença de improcedência do feito.
(TJMG - Apelação Cível 1.0239.15.000822-9/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2019, publicação da súmula em 14/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. - Para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. -
Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, não havendo nos autos prova suficiente dos danos morais alegados pela parte autora na peça exordial, há de se reformar a sentença, julgando-se improcedente o pleito indenizatório
. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.10.051394-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2017, publicação da súmula em 07/11/2017).

Ademais, bem restou ressaltado na sentença de piso que a parte autora igualmente deixou de comprovar qualquer dano sofrido ou prejuízo suportado em razão daquilo que alega, em especial pelo fato de que evidencia não ter havido qualquer complicação e o nascimento de seu filho de maneira saudável, sem alteração ou problema.

Portanto, não merece modificação a sentença de piso, dado que após o regular processamento do feito, não surgiu nos autos prova suficiente da responsabilidade civil a ensejar os danos morais pleiteados, de modo que
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida na integralidade a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/03/2023